Tribunal: TJMT
Processo: 1023103-36.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Translator
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – ÚNICO BEM INVENTARIADO – CONCORRÊNCIA ENTRE A CÔNJUGE SOBREVIVENTE E OS DESCENDENTES – HERDEIRO NECESSÁRIO – ART. 1.829, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL – REGIME PARCIAL DE BENS – IMÓVEL ADQUIRIDO EM MOMENTO ANTERIOR À UNIÃO – NÃO INTERFERÊNCIA NA VOCAÇÃO HEREDITÁRIA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO.
“A definição da ordem de vocação hereditária é competência atribuída ao legislador, que, no novo Código Civil, erigiu o cônjuge sobrevivente à condição de herdeiro necessário, independentemente do regime de bens adotado no casamento” (STJ, REsp no. 1501332/SP).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023103-36.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA PAULA OLIARI - CPF: 053.963.216-36 (ADVOGADO), ANDRESSA FERNANDA ANDRUSKO ASCENCAO - CPF: 047.179.431-71 (AGRAVANTE), JOAO CARLOS DE ASCENCAO - CPF: 535.445.101-97 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JOAO CARLOS DE ASCENCAO (AGRAVADO), ALICE MARIA DE ANDRADE - CPF: 535.444.801-82 (AGRAVADO), ROGERIA LEITE VALENTIM DE SOUZA - CPF: 110.577.717-08 (ADVOGADO), KASSIA ANGELO ASTOLPHO - CPF: 124.365.487-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE INVENTÁRIO – ÚNICO BEM INVENTARIADO
–

CONCORRÊNCIA ENTRE A CÔNJUGE SOBREVIVENTE E OS DESCENDENTES
–
HERDEIRO NECESSÁRIO
–
ART. 1.829, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL – REGIME PARCIAL DE BENS – IMÓVEL ADQUIRIDO EM MOMENTO ANTERIOR À UNIÃO
–
NÃO INTERFERÊNCIA NA VOCAÇÃO HEREDITÁRIA
–
PRECEDENTES DO STJ
–

RECURSO NÃO PROVIDO
.

“
A definição da ordem de vocação hereditária é competência atribuída ao legislador, que, no novo Código Civil, erigiu o cônjuge sobrevivente à condição de herdeiro necessário, independentemente do regime de bens adotado no casamento
” (STJ, REsp no. 1501332/SP).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1023103-36.2023.8.11.0000 de decisão da Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Sinop que, em Ação de Inventário, estabeleceu que o imóvel a ser partilhado deverá corresponder ao percentual de 50% para a cônjuge sobrevivente e 50% para a única herdeira.

A agravante alega que o bem em questão foi adquirido pelo seu pai (
de cujus
) em 1999, conforme contrato de compra e venda, ou seja, dez anos antes da união estável com Alice Maria de Andrade.

Assegura que, por esse motivo, o imóvel deve ser integralmente seu.

Contraminuta no ID no. 189074667.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante ingressou com a Ação de Inventário dos bens deixados pelo Espólio de Joao Carlos de Ascenção, falecido em 25-02-2016.

Insurge-se contra a decisão que estabeleceu que o único bem a ser inventariado, o imóvel situado na rua das avencas, no. 3287, Jardim Palmeiras, do município de Sinop, deve ser partilhado na proporção de 50% para Alice Maria de Andrade (cônjuge sobrevivente) e 50% para a única filha, ora agravante.

Argui que as partes tiveram união estável entre 2011/2012 a 2016, enquanto a residência foi adquirida pelo
de cujus
em 1999, razão pela qual a companheira não detém qualquer direito sobre ele.

A pretensão da agravada está assegurada pelo art. 1.829 e 1.830 do Código Civil,
in verbis
:

Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte:

I - aos descendentes,
em concorrência com o cônjuge sobrevivente
, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens (
art. 1.640, parágrafo único
); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares;

(...)

III - ao cônjuge sobrevivente
;

Art. 1.830. Somente é reconhecido direito sucessório ao cônjuge sobrevivente se, ao tempo da morte do outro, não estavam separados judicialmente, nem separados de fato há mais de dois anos, salvo prova, neste caso, de que essa convivência se tornara impossível sem culpa do sobrevivente.

Como já ressaltado pelo STJ,
a definição da ordem de vocação hereditária é competência atribuída ao legislador, que, no novo Código Civil, erigiu o cônjuge sobrevivente à condição de herdeiro necessário,
independentemente do regime de bens adotado no casamento
.
(REsp no. 1501332/SP, 3a Turma/STJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 26/08/2016).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INVENTÁRIO. HERANÇA. VIÚVA QUE FOI CASADA SOB O REGIME DE SEPARAÇÃO CONVENCIONAL DE BENS. RECONHECIMENTO DA QUALIDADE DE HERDEIRA NECESSÁRIA. APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, "no regime de separação convencional de bens, o cônjuge sobrevivente concorre com os descendentes do falecido. A lei afasta a concorrência apenas quanto ao regime da separação legal de bens prevista no art. 1.641 do Código Civil. Interpretação do art. 1.829, I, do Código Civil
" ( REsp 1.382.170/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Rel. p/ Acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 22/4/2015, DJe 26/5/2015). 2. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1887930 PR 2020/0195830-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 18/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2021)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA OBJETIVANDO ANULAR ADJUDICAÇÃO EM PROCESSO DE INVENTÁRIO.
FALTA DE OBSERVÂNCIA DA ORDEM HEREDITÁRIA. PREJUÍZO DO CÔNJUGE SOBREVIVENTE. NULIDADE VERIFICADA
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese em que o cônjuge sobrevivente, casado sob o regime de separação convencional de bens, foi preterido no inventário dos bens deixados por sua esposa, o qual foi aberto pela irmã da falecida, tendo sido adjudicada a ela a totalidade dos bens deixados pela autora da herança, em prejuízo do viúvo e em desrespeito à ordem de vocação hereditária. 2.
No julgamento do REsp 1.382.170/SP, Rel. p/ acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 26/05/2015, prevaleceu na Segunda Seção o entendimento de que o cônjuge sobrevivente será sempre herdeiro necessário, independentemente do regime de bens adotado pelo casal
. 3.
A norma contida no art. 1.829, I, do Código Civil de 2002 não altera essa realidade. O que ali está definido são as situações em que o herdeiro necessário cônjuge concorre com o herdeiro necessário descendente. Nesse caso, a lei estabelece que, a depender do regime de bens adotado, tais herdeiros necessários concorrem ou não entre si aos bens da herança. 4. Nesse contexto, o artigo 1.829 do Código Civil de 2002, ao disciplinar a ordem de vocação hereditária, elege a pessoa do cônjuge sobrevivente em posição anterior aos colaterais para o recebimento de direitos sucessórios. Desse modo, na ausência de descendentes e ascendentes (caso dos autos), ao cônjuge viúvo cabe a totalidade da herança, independentemente do regime de bens adotado no casamento
. 5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp no. 1354742/MG, 4a Turma/STJ, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 16/02/2017, DJe de 06/03/2017, sem destaques no original).

Diante disso conclui-se que as razões recursais não afastam a incidência da norma citada nem demonstram qualquer equívoco na

decisão.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023